Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. ENTENDIMENTO EXARADO NOS AUTOS DA ADI 3112/DF. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL. EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. CONSTATADA. CAPACIDADE DE EFETUAR DISPAROS. VERIFICADA. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste egrégio TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 1.1. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e convergentes tanto em juízo quanto na fase investigativa.
2. O laudo de exame de arma de fogo constatou que a arma de fogo encontrada com o réu possui potencialidade lesiva, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 2.1. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais, o auto de apresentação e apreensão e o laudo de exame de arma de fogo, está devidamente comprovada a prática do crime disposto no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.
3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3112/DF, analisou a integralidade da Lei 10.826/2003 e reputou constitucional o tipo penal inscrito no caput do art. 14, o que torna a conduta típica e antijurídica a conduta imputada ao réu. Precedentes desta Corte.
4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.